Tribunal: TJBA
Processo: 8013794-29.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8013794-29.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: PORTO SEGURO PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001431-86.2026.8.05.0201 PACIENTE: WALLACE SILVA DOS SANTOS IMPETRANTE: MARIO MARCOS CATELAN, MARCOS CATELAN IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO - BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT. NULIDADE DO FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. TENTATIVA DE EVASÃO. DISPENSA DAS DROGAS. TENTATIVA DE DANIFICAÇÃO DE APARELHO CELULAR. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Wallace Silva Santos contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e desobediência (art. 330 do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a alegação de ausência de autoria, fundada na tese de que nada de ilícito foi apreendido em poder do paciente, pode ser examinada na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se eventual nulidade da prisão em flagrante subsiste após a superveniência de decisão que a converte em prisão preventiva; (iii) determinar se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal para manutenção da custódia cautelar, bem como se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não admite dilação probatória nem revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, de modo que a tese defensiva de ausência de autoria não pode ser apreciada quando depende de exame exauriente das provas. 4. A superveniência da decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva supera eventual irregularidade anterior, porque institui novo título judicial autônomo apto a justificar a segregação cautelar. 5. A apreensão de 11 eppendorfs de substância análoga a cocaína, 63 pedras de crack e 15 porções de maconha, aliada à forma de acondicionamento das drogas, evidencia gravidade concreta da conduta e indica dedicação à atividade de tráfico. 6. A quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos demonstram periculosidade concreta do agente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e do impacto social do comércio ilícito de drogas. 7. A conduta do paciente de fugir da abordagem, dispensar as drogas e tentar inutilizar o aparelho celular evidencia risco à instrução criminal e legitima a custódia também por conveniência da instrução. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos, da dinâmica da abordagem e da necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 9. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando os autos contêm elementos concretos que demonstram a necessidade da medida extrema. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não comporta exame aprofundado de autoria e materialidade quando a pretensão defensiva exige revolvimento fático-probatório. 2. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva supera eventual nulidade antecedente do flagrante, por constituir novo título judicial autônomo. 3. A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos constituem fundamentação idônea para a prisão preventiva voltada à garantia da ordem pública. 4. As condições pessoais favoráveis e a ausência de antecedentes não impedem a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram o periculum libertatis. 5. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta da conduta e o risco processual recomendam a segregação cautelar. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 330; CPP, arts. 312, 313 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.024.598/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22/10/2025, DJEN 27/10/2025. STJ, RCD no HC n. 1.061.322/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 4/3/2026, DJEN 9/3/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8013794-29.2026.8.05.0000, da comarca de Porto Seguro, tendo como impetrantes os advogados Marcos Catelan e Mario Marcos Catelan e paciente Wallace Silva Santos. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer parcialmente e, na parte conhecida, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8013794-29.2026.8.05.0000)